Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-35.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700750-35.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O GERALDO AUGUSTO MARTINS DA SILVA opôs embargos de declaração contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu o agravo interno oposto contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação. Em suas razões recursais, o embargante afirma que não foi disponibilizado prazo para que pudesse apresentar documentação que pudesse comprovar a necessidade e o direito à gratuidade de justiça. Ao final requer o provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada. Intimada, a parte contrária não apresentou resposta. É o relatório. O recurso não merece conhecimento por falta de dialeticidade recursal. A decisão ora recorrida ostenta o seguinte teor (ID 53470335): “Vistos e etc. O recorrente, instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, quedou-se inerte. Analisando as razões recursais do agravo interno interposto ao ID 52175607, denota-se que diz respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi objeto da decisão de ID 50724915, proferida aos 30/08/2023, acerca da qual o recorrente foi intimado por expedição eletrônica e registrou ciência em 11/09/2023 (ID 51192502). Neste contexto, resulta que o prazo recursal contra referida decisão transcorreu em 02/10/2023, ao passo que o recurso em tela somente foi interposto em 09/10/2023, portanto, manifestamente, intempestivo. Ressalte-se que a decisão de ID 51690357 se restringiu apenas a não conhecer do recurso, porquanto deserto, não envolvendo assim, qualquer exame do pedido de gratuidade de justiça, pois, como dito, este já havia sido analisado e indeferido anteriormente no ID50724915. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo Interno. Publique-se. Intime-se.” Nos presentes embargos, o recorrente não enfrenta a fundamentação da decisão, no caso, a intempestividade do recurso. Novamente observa-se que as razões apresentadas dizem respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, que foi objeto da decisão de ID 50724915. As decisões que se seguiram não tratam da concessão da gratuidade, mas sim do não conhecimento dos recursos. O primeiro deserto, o segundo intempestivo. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, III, do CPC. Advirto que novos recursos protelatórios poderão ser penalizados de acordo com as regras do CPC, com possibilidade de expedição de ofício à OAB para avaliação da conduta profissional do patrono. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator